Tribunal: TJMT
Processo: 1033421-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033421-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N TA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL COM EFEITO SUSPENSIVO. INEXEQUILIBILIDADE IMEDIATA DA PENA ACESSÓRIA. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por militar estadual contra ato administrativo de demissão das fileiras da Polícia Militar, fundado em sentença penal condenatória que impôs, em caráter acessório, a pena de perda do cargo público.

2. A liminar foi deferida monocraticamente, pendente de referendo do órgão colegiado.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste na análise da presença dos requisitos para a concessão de medida liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) para suspender o ato de demissão de servidor público fundamentado em condenação criminal cujos efeitos estão suspensos por força de recurso pendente.

III. Razões de decidir:

4. A relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) evidencia-se pela regra do art. 597 do Código de Processo Penal, que atribui efeito suspensivo à apelação contra sentença condenatória, obstando a produção de efeitos do julgado, inclusive a pena acessória de perda do cargo público, até o trânsito em julgado.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a execução da pena de perda do cargo público pressupõe o esgotamento das vias recursais ordinárias, em observância ao princípio da presunção de não culpabilidade.

6. O perigo de ineficácia da medida (
periculum in mora
) resta caracterizado, pois a demissão acarreta a imediata cessação do pagamento da remuneração do servidor, verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Liminar referendada.

Tese de julgamento: “A demissão de servidor público amparada em sentença penal condenatória pendente de recurso com efeito suspensivo representa aparente violação a direito líquido e certo, a justificar a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento definitivo do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CPP, art. 597; CP, art. 92, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 1018436-46.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2020; TJMT, embargos de declaração em apelação criminal 26525/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30.4.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou sua demissão das fileiras da Polícia Militar com base em sentença penal condenatória contra a qual pende recurso de apelação com efeito suspensivo.

O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade do ato coator, que executou a pena acessória de perda do cargo público antes do trânsito em julgado da condenação, violando o efeito suspensivo do recurso de apelação e o princípio da presunção de não culpabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, determinando seu imediato retorno ao cargo.

Declarada, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, denegou-se a segurança em relação a ele, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009 (Id. 318244368).

Deferida,
ad referendum
do Colegiado, a liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato impugnado, determinando a imediata reintegração do impetrante ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 318244368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou sua demissão das fileiras da Polícia Militar com base em sentença penal condenatória contra a qual pende recurso de apelação com efeito suspensivo.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

No caso, o impetrante, Cabo da Polícia Militar, foi demitido por meio da Portaria n. 693.002, disponibilizada no Diário Oficial do Estado em
16 de setembro de 2025
, em cumprimento à “
decisão judicial proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Processo no 1002241-68.2024.8.11.0013, em desfavor de Cabo PM Herik Maycon Flores Gonçalves, condenado como incurso nas penas do Art. 157, § 3o, II, do Código Penal e Artigo 288-A do Código Penal (...), bem como à perda do cargo público
” (Id. 317607883).

Ocorre que o impetrante havia interposto recurso de apelação criminal em
5 de setembro de 2025
(Id. 317607884), o qual foi expressamente recebido em seu efeito suspensivo pelo d. Juízo Criminal em
21 de setembro de 2025
(Id. 317607882).

A regra disposta no art. 597 do Código de Processo Penal estabelece, como norma geral, que a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. Tal efeito obsta a produção de eficácia da decisão recorrida, tanto em sua parte principal quanto nos seus efeitos secundários, como é o caso da perda do cargo público (art. 92, I, do Código Penal).

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte firmou-se o entendimento de que a pena de perda do cargo público, decretada em caráter acessório no âmbito de ação penal, somente incide após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

“
A pena de perda do cargo público, decretada em caráter acessório em ação criminal, incide somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1018436-46.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.12.2020).

“
Os efeitos secundários da sentença penal condenatória, dentre esses a perda do cargo pelo servidor público, apenas surtirão após o seu trânsito em julgado
.” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação criminal 26525/2014,

Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.4.2014).

Portanto, restou evidenciada a relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), uma vez que o ato administrativo de demissão se encontra amparado em título judicial cuja eficácia está suspensa em razão de recurso dotado de efeito suspensivo.

No que se refere ao perigo de ineficácia da medida (
periculum in mora
), verifica-se que o ato de demissão acarreta, como consequência imediata, a cessação do pagamento da remuneração do servidor, verba de natureza eminentemente alimentar, destinada à subsistência do impetrante e de sua família.

Assim, a privação dessa fonte de recursos, sobretudo quando decorrente de ato com aparência de ilegalidade, configura dano grave e de difícil reparação.

A partir dessas premissas, impõe-se a concessão da medida liminar ora referendada, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REFERENDO
a liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, determinando a imediata reintegração do impetrante ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025